Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006622-55.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDER MACHADO FERREIRA - CPF: 858.142.371-04 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006622-55.2020.8.11.0015

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s):

WANDER MACHADO FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – FRAUDE EM BOLETO DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO – VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz o recorrido que possuía um contrato de consorcio com o recorrente e requereu o boleto para quitação total pois vendeu o veículo, objeto do contrato. No entanto, o boleto foi fraudado por terceiros estelionatários, onde o crédito não foi recebido pelo banco.

Assim, o recorrido continuou pagando as parcelas do consórcio e sofreu prejuízo material. Esses fatos já foram discutidos na ação de n° 1000098-81.2016.8.11.0015, transitado em julgado, onde foi declarado quitado o contrato e fixada indenização por danos morais.

Em decorrência dos problemas narrados, não cumpriu o contrato firmado com o comprador do veículo, vindo a responder as ações movidas por este, autos de n° 1001150-78.2017.8.11.0015 e n° 1001151-63.2017.8.11.0015, onde foi firmado acordo para pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesta ação o recorrido visa a devolução do valor pago no boleto fraudado e ainda o valor que foi condenado a pagar nas ações movidas por descumprimento contratual.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa do recorrente, o recorrido demonstrou que já houve o reconhecimento da sua responsabilidade no feito anterior.

Ainda, em sede de recurso, a empresa apresentou argumentos vazios e discutiu matérias que sequer tem relação com os autos, como a impossibilidade da repetição do indébito e condenação por danos morais, ambos não constantes na sentença recorrida, sendo em grande parte um recurso desconexo.

Portanto, o recorrido faz jus ao recebimento dos valores pagos pelo boleto fraudado e na ação movida pelo comprador do veículo.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL DEVIDO
.

Mantida a condenação da devolução do valor pago no boleto fraudado no montante de R$ 15.174,96 (quinze mil cento e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e a título de regresso o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos moldes da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021